Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. Consoante inteligência do art. 375, caput, do CPC/15, não há falar em fase de saneamento do processo e instrução se o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar as provas apresentadas suficientes para o julgamento da controvérsia, conforme lhe autoriza o art. 355, I, do CPC/15.
3. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.